Tribunal: TJDFT
Processo: 0729021-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONTRATO ATÍPICO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRADIÇÃO IMEDIATA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INÉRCIA DO POSSUIDOR. TRIBUTOS E INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE.
1. Verificado na hipótese dos autos que o dano sofrido se renovou a cada ano, com novas cobranças de tributos e infrações, execuções fiscais e inclusive imputação de ilícito criminal à autora, em razão de acidente automobilístico envolvendo o veículo em questão, não há que se falar em prescrição.
2. Sob a perspectiva da boa-fé objetiva, estampada no artigo 422 do Código Civil, tem as partes contratantes o dever de agir conforme um padrão ético mínimo que inspire lealdade, confiança e cooperação antes, durante e após a realização das pretensões que gravitam o ajuste.
3. A culpa concorrente deve ser afastada quando verificado, do negócio jurídico atípico entabulado entre as partes, com a consideração inafastável do exame da boa-fé e os seus deveres anexos, que a parte ré, detentora do bem desde o dia de sua aquisição, se manteve inerte naquilo lhe cabia para efetivação da transferência da propriedade do veículo.
4. Demonstrado nos autos que a compra do veículo mediante financiamento foi efetuada pela parte autora em benefício de terceira pessoa (parte ré), a qual teve a posse do bem imediatamente após a compra, dele se utilizando sem, contudo, proceder à transferência junto aos órgãos competentes, deixando de pagar tributos e multas, obrigação que lhe cabia, evidente a responsabilização daí advinda e a devida reparação pelos danos sofridos.
5. O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais atende às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.